Tribunal: TJMT
Processo: 1023974-68.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023974-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 053.283.551-48 (RECORRENTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO APÓS ACORDO E PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida realizada após acordo e pagamento pela promovente, o dano moral resta configurado.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar concedida e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção mesmo após acordo e pagamento da dívida, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para

CONDENAR, a reclamada

a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

RATIFICO a liminar concedida, determinando que a reclamada proceda à EXCLUSÃO de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a ausência de ato ilícito indenizável com o argumento de que a inscrição decorreu de exercício regular de direito diante do inadimplemento de dívida e que os fatos não ensejam o dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida em 18/10/2019, posto que inexistente a comprovação da legitimidade do débito inscrito, porquanto tal débito foi devidamente quitado na data de 15/10/2019 referente a parcela que gerou a inscrição discutida nos autos, de modo que a inscrição do nome da promovente fora ilegítima.

O recurso fora genérico e a promovida não comprovou por qualquer meio a legitimidade da inscrição.

Assim, restou comprovado que houve a inscrição indevida, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável devendo ser mantida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021